Tribunal: TJMT
Processo: 0503094-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503094-65.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno:

0503094-65.2015.8.11.0041

Agravante(s):

JHONNY DA SILVA COELHO

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

O caso submetido a julgamento representa situação peculiar e, por isso, merece fundamentação e relatório concisos.

Em pauta Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática de minha relatoria, em que conheci do recurso inominado interposto pelo próprio agravante e dei provimento.

Ora, o
decisum
objurgado anulou a sentença de incompetência do Juizado Especial proferida pelo primeiro grau, com fundamento no IRDR no 85560/2016 e, por não estar a causa madura, determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.

Logo, verifica-se que o Agravo Interno apresenta razões que não guardam relação com a decisão proferida, na medida em que se insurge sobre decisão que conheceu do “
recurso inominado aviado e no mérito deu-lhe provimento para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais
”.

Saliento, o Agravante inclusive colaciona trechos de decisão estranha, está não proferida nos autos, o que evidencia se tratar de recurso desconexo, do qual não merece ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020